Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-37.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CPP, ART. 226. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CP, ART. 59. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DE PROVA DO VALOR.
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando precedido de descrição prévia do suspeito, observância do procedimento formal, apresentação de imagens de pessoas com características semelhantes e advertência expressa de que o autor do fato pode ou não estar entre as fotografias, ainda que a vítima tenha visualizado previamente imagens do acusado em redes sociais, por se tratar de circunstância espontânea e alheia à atividade policial.
2. A autoria e a materialidade do furto podem ser demonstradas por depoimentos coerentes, reconhecimento fotográfico feito pela vítima, arquivos de mídia juntados aos autos, relatório de investigação e pelas provas produzidas em Juízo, sendo prescindível a apreensão da coisa subtraída. Além disso, a não repetição do depoimento da vítima menor de idade em Juízo não enfraquece a prova, pois obedece a diretriz do ECA de revitimização da criança e do adolescente vítima de violência.
3. É legítima a valoração negativa dos antecedentes quando fundamentada em múltiplas condenações transitadas em julgado não alcançadas pelo período depurador, com indicação expressa dos processos utilizados.
4. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desrespeito às regras de ressocialização e reprovabilidade do comportamento.
5. As circunstâncias do crime admitem valoração negativa quando a dinâmica delitiva, como a utilização de estratégia de distração e a vulnerabilidade etária da vítima, extrapola o padrão ordinário do tipo penal.
6. As consequências do crime não autorizam exasperação da pena-base quando o fundamento se limita ao prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal, sem demonstração de dano concreto extraordinário.
7. Inexiste ilegalidade na adoção de fração superior a 1/6 para a agravante da reincidência quando devidamente justificada pela multirreincidência específica, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
8. O regime inicial fechado é cabível, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência qualificada.
9. A fixação de indenização mínima prevista no CPP, art. 387, IV, exige pedido expresso com indicação do valor pretendido e suporte probatório suficiente, sob pena de violação ao contraditório.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.